Tribunal: STF
Processo: HC 61166
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
CRIMINAL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO AO MINIMO. PRESCRIÇÃO. INEXISTINDO MOTIVOS QUE JUSTIFICASSEM A SANÇÃO PRIVATIVA DA LIBERDADE ALÉM DO MINIMO LEGAL, E DE CONCEDER-SE O "HABEAS CORPUS" PARA REDUZI-LA A TAL MÍNIMO, NÃO HAVENDO CABIDA PARA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. E SENDO O RÉU, A ÉPOCA DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS, EM FACE DO QUE O LAPSO PRESCRICIONAL E REDUZIDO A METADE (ART-115 DO CÓDIGO PENAL), HÁ DE CONSIDERAR-SE INCIDENTE A PRESCRIÇÃO A FULMINAR A PRETENSÃO DO ESTADO A EXECUÇÃO DA PENA, SE TAL PRAZO, ASSIM REDUZIDO, JA TRANSCORREU ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.